Tribunal: STF
Processo: RE 1361389
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O recurso extraordinário foi interposto pelo Município de Jundiaí, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que restou assim ementado:



    Duplos agravos de instrumento – Ação de desapropriação indireta na fase de execução – Precatório submetido ao parcelamento do artigo 78 do ADCT da CF – Apuração de saldo devedor – Descabimento de nova discussão quanto aos critérios estabelecidos no título judicial em relação aos juros moratórios e compensatórios; Súmula Vinculante nº 17/STF e Emendas Constitucionais nº 30/2000 e 62/2009 – Imutabilidade da coisa julgada e princípio da irretroatividade das leis – Precedentes do Colendo Órgão Especial e desta Quarta Câmara de Direito Público – Provimento do recurso dos autores/agravantes e consequente desprovimento do recurso da Municipalidade de Jundiaí, consoante especificado. 



    Devolvidos os autos à 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal, para reapreciação da matéria nos termos do art. 1.030, II, do CPC, foi refutado o juízo de retratação em acórdão assim ementado:



    […]



    Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 1030, inciso II, do Código de Processo Civil – Descabimento de nova discussão quanto aos critérios estabelecidos no título judicial em relação aos juros moratórios e compensatórios – Repercussão Geral com julgamento de mérito – RE nº 590.751/SP (Tema nº 132) e RE nº 591.085 (Tema nº 147) – Manutenção dos julgados. 



    Desse modo, foi determinada a subida dos autos a este Supremo Tribunal Federal. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação ao art. 100, §§ 1º, 5º e 12, da Constituição Federal e ao art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT incluído pelo artigo 2º da Emenda Constitucional 30/2000, bem como o desrespeito ao entendimento firmado por esta Suprema Corte, no âmbito da repercussão geral, no RE 590.751.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Reputo necessário reformar o acórdão recorrido.



    Consigno, desde logo, que o entendimento de origem aquiesce com a incidência de juros moratórios e compensatórios no curso do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, o que contraria, assim, o assentido no RE 590.751, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4 de abril de 2011, Tema n. 132 da repercussão geral, cuja ementa abaixo transcrevo (com meus grifos):



    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO.



    I – O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.



    II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF.



    III – A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária.



    IV – Recurso extraordinário parcialmente provido.



    Ademais, observo que também houve concordância com a incidência de juros moratórios no período de graça constitucional, ou seja, no período correspondente a 1º (primeiro) de julho do ano de apresentação do precatório até 31 (trinta e um) de dezembro do ano seguinte, tal como previsto no art. 100, § 1º, na redação anterior à EC nº 62/09, e no atual § 5º do mesmo artigo, todos da Constituição Federal.



    Fato esse que contradiz o decidido no RE 591.085-QO-RG, também de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20 de fevereiro de 2009, Tema n. 147 da repercussão geral, cuja ementa cito com meus grifos:



    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO.



     



    I – QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO.



    II – Julgamento de mérito conforme precedentes.



    III – Recurso provido.



    Não se ignore, ainda, o teor da Súmula Vinculante nº 17/STF quanto a não incidência de moratórios no aludido período: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.



    Nesse contexto, faz-se necessário assinalar que até mesmo na atual redação do § 5º do art. 100, esta Corte asseverou a não incidência desses juros no período de graça constitucional.



    E isso em julgamento também em âmbito de repercussão geral no RE 1.169.289, Redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes, Tema n. 1037, cuja tese assim foi redigida: “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'”.



    Ressalto, ainda, que o afastamento de tais consectários no presente caso não lesiona a coisa julgada, pois o Supremo Tribunal Federal, quanto a essa questão, já “(...) assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (ARE 1.194.774-ED-AgR, ministro Roberto Barroso, DJE de 25 de novembro de 2020 – com meus grifos).



    Vejam-se outros acórdãos nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DO TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.



    1. Nos termos da jurisprudência do STF, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente (RE 590751, Tema 132 da sistemática da repercussão geral). 



    2. Esta Suprema Corte já decidiu que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.261.548-ED-AgR, ministro Edson Fachin DJe de 10 de novembro de 2020 – com meus grifos) 



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.



    1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do AI 850.091-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença om trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    (RE 566.030-AgR-AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6 de agosto de 2018 – com meus grifos)



    Por fim, no que se refere à atualização monetária do precatório, consigno que o Plenário desta Suprema Corte, ao resolver questão de ordem suscitada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, ambas de relatoria do ministro Luiz Fux, firmou entendimento assentando que a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, considerando como marco inicial a data de 25.3.2015, cuja ementa transcrevo em parte com meus destaques:



    QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    […] 



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 



    […] 



    Vê-se, assim, que o acórdão recorrido diverge dos aludidos entendimentos.



    3. Em face do exposto, com fundamento na alínea b do inciso V do art. 932 do CPC, c/c o § 1° do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário em ordem a excluir os juros moratórios e compensatórios das parcelas do precatório adimplindas sem atraso nos termos do art. 78 do ADCT e a afastar os moratórios também do curso do prazo previsto no art. 100, § 1º, na redação anterior à EC nº 62/09, e no atual § 5º do mesmo artigo, todos da Lei Maior; bem assim, por fim, a determinar que a correção monetária observe o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25.3.2015. 



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886, DJ de 30 de maio de 2019; EDcl no REsp-1.731.612, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp-1.167.338, DJ de 26 de março de 2019.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator